Tribunal: TJBA
Processo: 8159782-83.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8159782-83.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado IMPETRANTE: JOSE OTAVIO MATOS MOURA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA. PERCENTUAL DE 125%. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia e ao Secretário da Administração, visando à implantação da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% sobre seus proventos, calculados com base no posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do Governador do Estado à luz da teoria da encampação; (ii) estabelecer se há decadência ou prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de trato sucessivo; (iii) verificar a existência de litispendência com mandado de segurança coletivo e a suficiência da prova pré-constituída; e (iv) determinar se a GCET possui natureza genérica e é devida aos inativos no percentual de 125%, com fundamento na paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva do Governador pela aplicação da teoria da encampação, diante do vínculo hierárquico, da defesa de mérito e da inexistência de alteração de competência, conforme Súmula 628 do STJ. Afasta-se a decadência, pois a omissão administrativa no pagamento da vantagem configura relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova mensalmente, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. Rejeita-se a prescrição do fundo de direito, limitando-se a prescrição às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração. Inexiste litispendência entre mandado de segurança coletivo e ação individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009 e do art. 104 do CDC. Considera-se suficiente a prova pré-constituída apresentada, sendo a análise do direito líquido e certo matéria de mérito. A GCET, instituída pela Lei nº 7.990/2001 e regulamentada pela Resolução COPE nº 153/2014, possui natureza genérica ao ser concedida indistintamente aos militares da ativa. O art. 121 da Lei nº 7.990/2001 assegura a extensão aos inativos de vantagens concedidas aos servidores em atividade, impondo a observância da paridade remuneratória. Comprovado que os proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente, é devido o pagamento da GCET no percentual de 125%, conforme previsto para os militares da ativa. A alegação de impacto orçamentário não afasta o cumprimento de obrigação legal nem o direito subjetivo do servidor. Os efeitos patrimoniais da concessão do mandado de segurança limitam-se à data da impetração, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. Aplica-se a teoria da encampação quando a autoridade hierarquicamente superior presta informações e defende o mérito do ato impugnado, sem alteração de competência. 2. A omissão administrativa no pagamento de vantagem remuneratória configura relação de trato sucessivo, afastando a decadência e a prescrição do fundo de direito. 3. A Gratificação de Condições Especiais de Trabalho possui natureza genérica quando concedida indistintamente aos militares da ativa, sendo extensível aos inativos. 4. O policial militar inativo faz jus à GCET no percentual de 125% quando seus proventos são calculados com base no posto de 1º Tenente. 5. A existência de mandado de segurança coletivo não impede o ajuizamento de ação individual. 6. Os efeitos financeiros do mandado de segurança produzem efeitos a partir da impetração. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, § 4º, 22, § 1º e 25; CDC, art. 104; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 628 e Súmula 85; STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, MS nº 8037692-47.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 29.07.2022; TJBA, MS nº 8016541-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 28.07.2025; TJBA, ED no MS nº 8032954-45.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 16.11.2025; STF, RE 870.947 (Tema 810). Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Mandado de Segurança, acordam os membros desta Colenda Câmara Cível, por unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto do(a) Relator(a), que integra o presente julgado. Sala das Sessões, data registrada no sistema.